Tribunal: TJDFT
Processo: 0713742-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713742-34.2018.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARA DOS SANTOS NASCIMENTO EMBARGADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SARA DOS SANTOS NASCIMENTO contra o v. acórdão n. 1725061 exarado sob o ID 48962050, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, nessa extensão, e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49279629, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023 às 13:53:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora